Tribunal: TJMT
Processo: 1033482-78.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033482-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE DE FRANCA - CPF: 063.830.171-87 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA QUE RECONHECEU O DANO E FIXOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REFORMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a função compensatória e pedagógica da condenação.

A majoração do quantum indenizatório somente se justifica quando o valor fixado for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em conformidade com precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, quando rejeitado, não enseja a condenação em honorários sucumbenciais recursais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÃMARA

Trata-se de apelação cível interposta por
ANDRÉ DE FRANÇA
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, nº 1033482-78.2021.8.11.0041, movida contra
BANCO BRADESCO S.A
., onde o magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência do vínculo obrigacional entre as partes e condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suma (id. 267455775), o apelante alegando que a quantia arbitrada na origem a titulo de danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuficiente para reparar os transtornos sofridos.

Com tais considerações, requer a majoração do valor fixado a título de dano moral, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões (id. 267455777), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à quantificação da indenização por danos morais.

Em que pesem os argumentos do recorrente, esclareço que o valor indenizatório não pode ser utilizado como fonte de enriquecimento sem causa, devendo seu valor ser arbitrado com base na análise do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O montante deve ser suficiente para compensar o dano sofrido, bem como desestimular a conduta ilícita da parte ré, mas sem causar desequilíbrio ou onerar desproporcionalmente a parte condenada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
APONTAMENTO NEGATIVO NO SERASA – SENTENÇA PROCEDENTE – DANO MORAL FIXADO EM R$ 4.0000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – REJEITADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado avaliar a extensão do dano, o grau de culpa, a situação econômica das partes e o princípio da proporcionalidade. O valor fixado deve evitar tanto o enriquecimento ilícito quanto ser irrisório a ponto de não exercer função pedagógica.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado.

“O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.” (Agint no Aresp 1359260/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJE 23/08/2019).

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAC 1005328-21.2022.8.11.0007, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 20/11/2024).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, o SERASA.

2. Agravo interno desprovido. (AGINT NO ARESP N. 2.035.995/RS, DE MINHA RELATORIA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/8/2022, DJE DE 26/8/2022).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes jurisprudenciais.

Por fim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o resultado do presente recurso não implica na condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca do tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

Conforme entendimento exarado por este Sodalício, '(...)
O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.
'- EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017."(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1359260/MG, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 20.8.2019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025